Tribunal: TJSP
Processo: 2010431-25.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Insurgência contra decisão que arbitra honorários periciais em R$ 3.500,00, e determina intimação do réu para pagamento, fundada na desproporcionalidade do valor fixado. 2. Questão relativa ao ônus da agravante de pagar os honorários definida em decisão precedente no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. Insurgência contra decisão que arbitra honorários periciais em R$ 3.500,00, e determina intimação do réu para pagamento, fundada na desproporcionalidade do valor fixado. 2. Questão relativa ao ônus da agravante de pagar os honorários definida em decisão precedente no feito, irrecorrida. Preclusão. 3. Alegação de excesso do valor dos honorários periciais fixados. Inocorrência de hipótese capaz de justificar a mitigação do rol do art. 1.015, do CPC, diante da inutilidade de aguardar pelo julgamento da matéria em futura apelação (STJ, Tema repetitivo 988). Inadmissibilidade. 4. Aplicação do inc. III, art. 932, do CPC/15. 5. Recurso não conhecido.